Tribunal: TJSP
Processo: 1021545-47.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Mal colunar - Exercício das funções de cobrador - Nexo de causalidade afastado pela perícia médica judicial - Improcedência.
APELAÇÃO - Conversão do julgamento em diligência para expedição de ofício à empregadora - Reforma do julgado, sob o fundamento de que foram comprovados os requisitos para a concessão de auxílio-acidente.
APELAÇÃO - Autarquia -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Mal colunar - Exercício das funções de cobrador - Nexo de causalidade afastado pela perícia médica judicial - Improcedência.
APELAÇÃO - Conversão do julgamento em diligência para expedição de ofício à empregadora - Reforma do julgado, sob o fundamento de que foram comprovados os requisitos para a concessão de auxílio-acidente.
APELAÇÃO - Autarquia - Restituição dos honorários periciais adiantados - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça
IMPROCEDÊNCIA - Perícia judicial bem fundamentada - Ausência de qualquer imprecisão ou vício no laudo pericial - Livre apreciação motivada das provas pelo magistrado - Desnecessidade de realização de qualquer outra diligência - Nexo causal ou concausal não confirmado - Análise minuciosa de documentos médicos e profissionais - Impossibilidade de relacionar o mal colunar ao acidente sofrido em dezembro de 2004 - Demais elementos probatórios incapazes de infirmar a conclusão do perito como profissional de confiança do juízo - Indenização infortunística indevida.
HONORÁRIOS PERICIAIS - Aplicação da tese jurídica definida no julgamento do Tema 1.044/STJ - Ressarcimento que deve ser postulado em demanda autônoma.
APELAÇÃO DO SEGURADO DESPROVIDA, PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA AUTARQUIA.